Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EQUÍVOCOS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. INCORRETOS. INDEVIDA CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. INOBSERVÂNCIA DOS JUROS DE MORA INCIDENTES. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO E A QUALQUER MOMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA.

1. Evidente a irregularidade dos cálculos apresentados pela credora quando realizados com indevida cumulação de honorários advocatícios, não podendo ser aproveitados sob pena de evidente enriquecimento ilícito, o que deve ser afastado pelo Judiciário.

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ, resultando os honorários advocatícios de incidência de norma processual, possui, dessa forma, natureza de ordem pública, passível de revisão a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que tal fato configure reformatio in pejus.

3. Inadequados os cálculos efetuados pela Contadoria quando desconsidera a incidência de juros de mora mensais de 0,5% em relação ao período anterior à vigência do Código Civil de 2002.

4. O correto termo inicial dos juros de mora configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, incapaz, ainda, de gerar reformatio in pejus, na esteira do entendimento firmando pelo STJ.

5. Visando a correta apuração do valor atualizado da dívida, impõe-se o retorno dos autos à Contadoria Judicial para promover os cálculos, observando a fixação judicial dos honorários advocatícios, a incidência da multa contratual, a aplicação dos juros de mora no período anterior e posterior à vigência do Código Civil de 2002, bem como o decote da quantia depositada judicialmente pelo executado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.